Tribunal: TJPA
Processo: 0003376-82.2006.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003376-82.2006.8.14.0045

RECORRENTE: VALDIR DE OLIVEIRA LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II, III E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, ASFIXIA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 1 – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A AUTORIA E AS QUALIFICADORAS DO CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 129, DO CPB – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 14 dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VALDIR DE OLIVEIRA LIMA
, contra sentença de pronúncia (
fls. 231/239 – ID 5496707
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso II, III e IV do CPB.

Nas razões recursais (
fls. 258/265 – ID 5496711
), em sede preliminar, pugna o recorrente pelo reconhecimento da nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação quanto aos indícios de autoria, bem como, quanto as qualificadoras. No mérito, requereu a impronúncia do recorrente ante a ausência de provas do elemento subjetivo do tipo, referente ao
animus necandi
, ou ainda, a desclassificação do ilícito para o tipificado no art. 129 do CPB.

Em sede de contrarrazões (
fls. 269/275 – ID 5496712
), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer (
fls. 290/295 – ID 6404775
).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 21 de fevereiro de 2004, no município
de
Cumaru do Norte, o então Secretário de

Saúde da Prefeitura Municipal foi avisado por policiais militares de que tinham encontrado o corpo da vítima FRANCISCO MONTEIRO DE SOUZA, em um lago conhecido pela alcunha de "Gonorreia". O corpo da vítima foi retirado do local do crime e na ausência de médico no local não foi realizado laudo cadavérico, mas há relatos nos autos de que o ofendido, embora aparentasse ter morrido por afogamento, também trazia hematoma à altura da cabeça.

Esclarece que, no dia 20 de fevereiro de 2004, a vítima e seus algozes, aqui denunciados, foram ao referido local, que dista cerca de 900

metros da zona urbana da cidade de Cumaru do Norte, com a finalidade de lavarem roupas, mas levando consigo uma garrafa de cachaça. Após consumirem a primeira garrafa, o denunciado
VALDIR DE OLIVEIRA LIMA
conseguiu trocar alguns de seus pertences por mais uma garrafa de aguardente, retornando ao local, continuando todos a beber, quando surgiu pequena desavença por causa da bebida, entre a vítima e o denunciado EDMILSON VIANA, fazendo com que este, com a ajuda de VALDIR, realizassem o afogamento da vítima, que, deficiente físico, não pôde defender-se a contento.

Este último, ouvido na fase inquisitorial, confessa o delito de forma minuciosa, dizendo, inclusive, que ele e EDMILSOM mantiveram a cabeça da vítima embaixo da água por cerca de dois minutos, quando o soltaram e ele saiu boiando e caiu dentro de um bueiro, na lagoa, tendo sido encontrado depois.

Em razão do fato, o acusado VALDIR DE OLIVEIRA LIMA e deu comparsa EDMILSON VIANA foram denunciados (
fls. 04/05 – ID 5496687
) como incursos no at. 121, § 2º, Incisos II, III e IV, do Código Penal, tendo sido o processo desmembrado em relação ao ora recorrente, o qual foi pronunciado nos termos da denúncia
(
fls. 231/239 – ID 5496707
).

Irresignado, o réu pronunciado, interpôs o presente recurso arguindo, em suma, as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto a autoria delitiva e em relação as qualificadoras do crime de homicídio, e no mérito,

requereu a impronúncia do recorrente ante a ausência de provas do
animus necandi
, ou ainda, a desclassificação do ilícito para o tipificado no art. 129 do CPB.

De início,
observa-se que as preliminares suscitadas pelo recorrente se confundem com o próprio mérito do recurso, motivo pelo qual, passo a apreciá-los de forma conjunta
.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP).
Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada, apresentou as suas razões de forma suscinta porém concisa quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como, quanto as qualificadoras do ilícito imputado ao recorrente, elementos necessário e suficientes a pronúncia do recorrente, razão pela qual, não há que se falar na nulidade do julgado por vício de fundamentação. Senão vejamos o trecho do
decisum
, na parte que importa:

“(...)

Assim, passo à análise dos elementos contidos nos autos. A materialidade do delito desponta nos autos através do documento de fl. 15 (laudo de exame cadavérico indireto), o qual atesta que a vítima faleceu provavelmente por afogamento, o qual foi encontrado com um ferimento na altura da cabeça, para o delito descrito no tipo penal de art. 121, § 2", IH, do Código de Processo Penal, e no contexto probatório nos autos, em que foi vítima Francisco Monteiro de Souza.

Da mesma forma, entendo subsistir indícios de autoria apontando o acusado Valdir de Oliveira Lima, como provável autor do delito, conforme seu próprio interrogatório e depoimento do réu Edmilson Viana e das testemunhas na fase inquisitiva e em Juízo, tendo inclusive a testemunha Francisco Lira narrou que presenciou em data anterior ao crime, Valdir ameaçando de morte a vítima.

Tenho que as declarações do acusado dadas em Juízo dão conta de que o mesmo encontrava-se na cena do crime, inclusive tendo confessado que junto com o segundo acusado e vitima estavam bebendo no dia e local em que o crime aconteceu.

(...)

Em relação à qualificadora, no § 2°, IV, do art. 121, do Código Penal, tipificada na denúncia, é consabido que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis,
quando manifestamente improcedentes, o que inocorreu aqui, já que as testemunhas arroladas na fase inquisitiva e em Juízo, foram claras ao afirmar que o acusado encontrava-se no local do crime e que, o réu Valdir inclusive confessou na fase inquisitiva que junto com Edmilson, afogaram a vítima num lago denominado "Gonorréia", ante um desentendimento inicial.

Desta forma as qualificadoras devem ser mantidas. A ação do denunciado, em tese, corresponde ao tipo penal descrito no art. 121, § 2°, II, III e IV, do CPB. Não vislumbro, a priori, qualquer circunstância extreme de dúvidas que exclua a antijuridicidade. Do mesmo modo, tampouco vejo circunstâncias que afastem a imputabilidade. Tudo indica
que
o imputado não incidiu em erro de proibição de tipo, nem agiu em situação moral irresistível, estado de necessidade, exculpante ou obediência hierárquica.

(...)”

De fato
, a materialidade delitiva está minimamente demonstrada pelo laudo cadavérico indireto de
fl. 19
-
ID 5496688,
o qual pontou como causa morte, “PROVAVELMENTE, AFOGAMENTO; EM VISTA DO CADÁVER HAVER SIDO ENCONTRADO NO INTERIOR DE UM LAGO, RESSALTANDO QUE OBSERVOU UM FERIMENTO NA ALTURA DA CABEÇA.”, tendo sido a morte produzida por “ASFIXIA”.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, em especial pelos depoimentos prestados tanto na fase inquisitiva quanto judicial, senão vejamos:

Em depoimento prestado às
fls. 11/13 – ID 5496687
perante a autoridade policial,

o acusado Valdir de Oliveira Lima confessou que ajudou o corréu foragido, Sr. Edimilson Viana, a afogar a vítima Francisco Monteiro de Souza, descrevendo com riqueza de detalhes a ação delituosa:

“(...)

QUE, no dia 20.02.04, por volta 08:00 horas juntamente com seus companheiros EDMILSON e FRANCISCO, foram até a lagoa conhecida por GONORRÉIA, para tomar banho e lavar suas roupas; QUE, ao chegarem na lagoa haviam várias pessoas; QUE, levaram um litro de cachaça 51; QUE, após consumirem o primeiro litro, EDMILSON deu para o depoente uma foice, urna garrafa térmica e uma lima para que fosse trocar na vila por um outro litro de cachaça;
QUE, cerca de trinta minutos depois o depoente retornou com a cachaça; QUE, novamente voltaram a beber, e quando estavam para terminar de secar o segundo litro, houve urna discussão entre FRANCISCO e EDMILSON, por causa da cachaça; QUE, em dado momento, EDMILSON começou a afogar FRANCISCO. QUE, o depoente tentou evitar que EDMILSON não afogasse, porém este lhe ameaçou, dizendo se não o ajudasse também ia morrer; QUE, o depoente segurou na cabeça de FRANCISCO, permanecendo com a cabeça cerca de dois minutos dentro da água; QUE, largaram o corpo, onde o mesmo saiu boiando pela correnteza, caindo em um bueiro onde afundou; QUE, após o afogamento o depoente veio para vila, enquanto EDMILSON, ficou no local por alguns minutos, saindo em seguida com a bicicleta de FRANCISCO
; QUE, foi preso no dia 22.02.04, por volta das 11:00 horas, no vilarejo de Cachoeira, distante 09 Km de Cumaru do Norte/Pa, pelos policiais militares; QUE, afirma o depoente que EDMILSON, estava armado com uma faca; QUE, o fato aconteceu em tomo de 17:00 horas, quando não havia mais ninguém; QUE, segundo o depoente FRANCISCO era deficiente físico, onde puxava uma das pernas; QUE, o mesmo tinha cerca de 40 anos de idade; QUE, o depoente, EDMILSON e FRANCISCO, bebiam diariamente, quando ficavam embriagados dormiam juntos em qualquer lugar; QUE, FRANCISCO tinha uma casa onde moravam seus filhos, mas que o mesmo vivia na rua bebendo; QUE, as suas

comidas pediam no comercio local; QUE, de vez em quando, discutiam entre si, mas que nunca houve agressão física entre ambos; QUE, foi a primeira vez que FRANCISCO discutiu com EDMILSON; QUE, o depoente já foi preso; QUE, o depoente já foi preso uma única vez, por causa de ameaças, sendo que foi solto no dia seguinte. (...)”

Ao seu turno, o corréu, atualmente foragido, Sr. EDIMILSON VIANA, ainda na fase inquisitiva, prestou declaração diversa (
fl. 10 – ID 5496687
), informando que suspeita que o ora recorrente tenha afogado a vítima pois presenciou quando o Valdir agrediu Francisco com um tapa no rosto. Nesse sentido,
verbis
:

“(...)

QUE, mora aproximadamente 16 anos na Cidade de Cumaru do Norte, que devido ao vício de bebida alcoólica, não tem residência fixa; QUE, no dia 20.02.04, por volta de 08:00 horas juntamente com seus companheiros VALDIR e
FRANCISCO, foram até a lagoa conhecida por GONORREIA, para tomar banho e lavar suas roupas; QUE, antes de tomarem banho, deu para VALDIR, uma foice, uma garrafa térmica e uma linha paia que fosse até a vila trocar por um litro de cachaça
; QUE, cerca de trinta minutos, VALDIR retornou com a cachaça; QUE, em seguida começaram a beber; QUE, o depoente saiu para apanhar alguns cajás perto da lagoa; QUE, ao retornar não viu FRANCISCO, tendo perguntado para VALDIR, onde estava FRANCISCO; QUE, VALDIR, disse que não sabia de FRANCISCO; QUE, o depoente saiu em direção da vila para buscar ajuda, pois sabia que FRANCISCO tinha morrido afogado; QUE, afirma o depoente que só consumiram um litro de cachaça; QUE, presenciou quando VALDIR deu um tapa no rosto de FRANCISCO; QUE, suspeita que VALDIR tenha afogado FRANCISCO;
QUE, no dia 21.02.04, juntamente com os militares foi apanhar o corpo de FRANCISCO; QUE, quando estava na lagoa, tinha consigo uma faca tipo peixeira; QUE, sempre andava com FRANCISCO pelas ruas de Cumaru do Norte/Pa; QUE, VALDIR, não era acostumado a andar com os mesmos; QUE, nunca discutiu com FRANCISCO, sendo que mora de favor na casa da APARECIDA em Cumaru do Norte; QUE, o corpo de FRANCISCO foi achado por um morador da próximo da lagoa, no dia seguinte onde avisou a polícia militar; QUE, a polícia o localizou no centro da cidade, onde foi levado até a lagoa, para mostrar onde eslava o corpo de FRANCISCO; QUE, não pegou nenhum objeto de FRANCISCO; QUE, não sabe declinar a idade de FRANCISCO; QUE, conhecia FRANCISCO aproximadamente três meses. (...)”

Com efeito, muito embora o recorrente tenha modificado as versões dos fatos em juízo (
fls. 145/155 – ID 5496698
), as demais provas produzidas, aliadas as que foram produzidas na fase inquisitiva, mostram-se suficientes à manutenção da sentença de pronúncia ora impugnada.

Sobre os fatos, a testemunha Francisco Lira declarou em audiência judicial realizada em 28.11.2006 (
fls. 174/175 – ID 5496700
) que:

“(...) é proprietário de um bar localizado em frente à Prefeitura de Cumarú
; QUE o depoente estava na quatro bocas vendendo espetinho, quando foi avisado por Ermindo que ao passar no lago da "Gonorreia” só tinha visto os acusados Edimilson e Valdir no local, não mais avistando a vítima; QUE foi ao local onde encontrou apenas Edimilson, o qual foi indagado onde estaria a vítima, no que lhe foi dito que não era de seu conhecimento onde a mesma estava; QUE diante disso chamou a polícia que prendeu Edimilson no local; QUE no outro dia encontraram a vítima no lago; QUE, esclarece que meses antes do fato Valdir ameaçou matar a vítima, no que foi advertido pelo depoente que disse para não fazer aquilo, tendo Valdir deixado para lá; QUE, o depoente esclarece que a vítima não sabia nadar; QUE a vítima tinha uma deficiência na perna o que dificultava profundamente sua movimentação
; QUE não sabe por onde Valdir, nem Edimilson.

Destarte, extrai-se das prova produzidas no curso da instrução que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito cometido, ressaltando-se, ainda, que o próprio recorrente assumiu a autoria do crime a quando de sua oitiva na fase inquisitiva, muito embora tenha negado os fatos em juízo,

não havendo que se falar na ausência de elementos aptos à embasar a sentença de pronúncia.

No mesmo sentido, não há como prosperar a pretensão do recorrente de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal, pois da simples análise dos depoimentos testemunhais supramencionados, verifica-se que a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Sobre a questão,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MOTIVO FÚTIL. EMPREGO DE FOGO. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PRONÚNCIA MANTIDA. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS.

1. Não configura excesso de linguagem a afirmação, na pronúncia, quanto a materialidade do crime e da existência de indícios e autoria, requisitos da própria decisão, conforme se extrai do artigo 413 do Código de Processo Penal.

2.O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a demonstração da materialidade se o delito não deixou vestígios.

3.Havendo provas de materialidade do fato e existência de indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, destacando-se que, na primeira etapa do procedimento do júri deve vigorar o principio
"in dubio pro societate"
.

4.
Não se depreendendo dos autos, de forma patente e irrefutável, que a ré agiu imbuída do dolo de lesionar, e não homicida, descabida a desclassificação para o delito de lesão corporal. Eventual dúvida quanto à existência de animus necandi deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, no exercício da competência constitucional que lhe é atribuída.

5. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório, o que não ocorre na espécie.

6. Recurso em Sentido Estrito conhecido. Rejeitada a preliminar de nulidade e, no mérito, desprovido. (TJDFT.
Acórdão n.880470
, 20110111415573RSE, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/07/2015).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
- ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE
-
IN DUBIO PRO SOCIETATE
-
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS LEVES - INVIABILIDADE.

1. Provada a existência do fato e havendo nos autos indícios de autoria, correta a decisão que pronunciou o acusado, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

2. O reconhecimento da excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa nos crimes de competência do Tribunal do Júri só é cabível quando for estreme de dúvidas.

3.
Não havendo prova segura da ausência de "
animus necandi
" na conduta do agente, não é possível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio doloso para o delito de lesões corporais leves, uma vez que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate.
(TJMG. Rec em Sentido Estrito 1.0486.09.018710-6/001, Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/07/2015).

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 14 de dezembro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2021